Tribunal: TJMT
Processo: 1036691-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036691-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO - CPF: 005.768.711-09 (EMBARGANTE), BRUNO GALDINO SILVA - CPF: 005.366.801-40 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANA CESAR SCHERNER - CPF: 615.726.831-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.024.735/0001-84 (EMBARGANTE), BRUNO GALDINO SILVA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.025.386/0001-15 (EMBARGANTE), CREDORES (EMBARGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), DAYANE SOARES DUTRA - CPF: 051.980.281-00 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), ERIC VITOR NEVES MACEDO - CPF: 067.209.328-61 (ADVOGADO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FLAVIO MASCHIETTO - CPF: 095.652.178-93 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), GIOVANA CESAR SCHERNER - CPF: 615.726.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PARECERES E LAUDO TÉCNICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO e BRUNO GALDINO SILVA contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto no âmbito de processo de recuperação judicial, por ausência de comprovação inequívoca da essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária. Os embargantes alegam omissão do julgado quanto ao parecer favorável do Ministério Público, à manifestação da administradora judicial e à análise das provas técnicas constantes do Laudo de Essencialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto (i) ao parecer do Ministério Público e à manifestação da administradora judicial, ambos favoráveis ao provimento do agravo de instrumento; e (ii) à análise das provas técnicas relacionadas à alegada essencialidade dos bens de capital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados pelo órgão julgador.

4. A ausência de menção expressa a todos os argumentos ou manifestações constantes dos autos não configura, por si só, omissão relevante, desde que o julgador fundamente adequadamente sua decisão, apreciando as questões essenciais à resolução da controvérsia.

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente, reconhecendo a fragilidade do Laudo de Essencialidade e a ausência de comprovação objetiva e individualizada da imprescindibilidade dos bens à atividade empresarial, exigência imposta pelo art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 e pelo Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.

6. Parecer ministerial e manifestação da administradora judicial, ainda que respeitáveis, não possuem caráter vinculativo e tampouco afastam o ônus probatório da recuperanda, não sendo suficientes, por si sós, para infirmar a conclusão judicial sobre a não comprovação da essencialidade.

7. Não se verifica omissão no acórdão, tampouco violação ao art. 489, § 1o, do CPC, tendo sido cumprido o dever constitucional de fundamentação (CF/1988, art. 93, IX), com a devida prestação jurisdicional.

8. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de reapreciação do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de menção expressa ao parecer do Ministério Público e à manifestação da administradora judicial não configura omissão relevante, quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

2. A comprovação da essencialidade de bens de capital alienados fiduciariamente, para os fins do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, exige prova técnica robusta, individualizada e objetiva, não suprida por laudos genéricos.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151/DF, j. 26.10.2022, DJe 03.11.2022; CNJ, Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes,
LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO
e
BRUNO GALDINO SILVA
em face de acórdão proferido por esta c. Quinta Câmara de Direito Privado que, na ocasião, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau que indeferira o pedido de reconhecimento da essencialidade dos bens arrolados.

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de omissão relevante no acórdão, notadamente por ausência de manifestação expressa sobre o parecer do Ministério Público, que opinou pelo provimento do agravo, acerca da manifestação da Administradora Judicial, igualmente favorável ao reconhecimento da essencialidade, e, ainda, os fundamentos técnicos constantes do Laudo de Essencialidade, os quais, segundo sustentam, foram ignorados ou insuficientemente enfrentados pela decisão colegiada.

Aduzem, ainda, que a omissão compromete a prestação jurisdicional adequada, afronta os princípios do devido processo legal e da fundamentação das decisões judiciais, além de violar o art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugnam pela concessão de efeitos infringentes aos embargos, com a consequente reforma do acórdão e reconhecimento da essencialidade dos bens, ou, alternativamente, a renovação do julgamento do agravo, com análise completa dos elementos ora apontados como omitidos.

Contrarrazões juntadas pelo credores/interessados nos Id.s 289419876, 289708380 e 289846358.

O recurso é tempestivo (Id. 287506869).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto, o acórdão embargado (Id. 285653882), sob a minha relatoria, assim constou, no essencial:

“
[...]Não obstante os argumentos lançados pelo agravante, entendo que o recurso não prospera.

À luz do art. 47 da Lei no 11.101/2005, o processo de recuperação judicial é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores.

Outrossim, o art. 49, § 3o, da Lei n.o 11.101/2005, dispõe que:

[...]

À luz do dispositivo legal, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam ao processo concursal. Todavia, fica vedada a constrição dos bens utilizados no processo produtivo pelo devedor, ou seja, daqueles considerados vitais para a manutenção da atividade empresarial.

Extrai-se da parte final do referido dispositivo o instituto da essencialidade dos bens de capital. Contudo, a interpretação desse comando normativo exige delimitação clara do conceito de “bem de capital”, bem como a prova inequívoca de sua imprescindibilidade para o desenvolvimento da atividade econômica da recuperanda.

O reconhecimento da essencialidade dos bens alienados fiduciariamente demanda do juízo recuperacional uma análise casuística, sob pena de comprometer o direito fundamental do credor fiduciário à satisfação de seu crédito, impondo-lhe situação excepcional e desproporcional, uma vez que ficará impossibilitado de utilizar a garantia para a satisfação de seu crédito e, simultaneamente, por imposição legal, estará impedido de votar ou participar do plano de recuperação.

[...]

Além disso, para fins de aplicação da parte final do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, é do devedor o ônus da prova da essencialidade do bem, conforme orienta o Enunciado 99 DA III Jornada de Direito Comercial. Logo, na ausência de comprovação inequívoca, fica prejudicado o reconhecimento da propalada essencialidade.

No caso concreto, verifica-se que o Laudo de Essencialidade apresentado se limita a enumerar os bens, descrevendo-os em categorias gerais e atribuindo-lhes funções genéricas, e, ainda que tais funções sejam compatíveis com a atividade desenvolvida pelo grupo recuperando, não há no laudo elementos técnicos que permitam aferir, indene de dúvidas, a real proporção de uso de cada bem, o grau de indispensabilidade operacional, o impacto financeiro individual ou a impossibilidade de substituição por equipamentos similares.

Com efeito, a mera alegação de que os bens são necessários ao ciclo produtivo, com laudo dispondo funções genéricas comuns à espécie daqueles, não basta para satisfazer o ônus probatório que recai sobre a recuperanda, haja vista que, repise-se, incumbe ao devedor comprovar, por meio de provas robustas e objetivas, a relação direta e indispensável de cada bem com a continuidade das operações empresariais, não se prestando suposições ou descrições padronizadas para tal finalidade.

[...]

Assim, considerando a fragilidade probatória do laudo apresentado, a ausência de elementos complementares de prova e a incumbência da parte recuperanda de comprovar a essencialidade, resta obstada a pretensão recursal, sob pena de extirpar o direito fundamental do credor fiduciário à satisfação do seu crédito que, o qual, por ser extraconcursal, não se submete ao processo de recuperação judicial.

Ante ao exposto
, firme nas razões apresentadas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO
e
BRUNO GALDINO SILVA,
mantendo inalterada a decisão recorrida. [...]”.

Pois bem.

Na hipótese, os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão relevante quanto ao parecer do Ministério Público, favorável ao provimento do agravo, a manifestação da Administradora Judicial, igualmente favorável; e à análise das provas técnicas constantes do Laudo de Essencialidade, afirmando que tais elementos não foram adequadamente enfrentados, configurando violação ao dever de fundamentação do art. 489, § 1o, do CPC.

Todavia, não assiste razão à embargante.
Explico.

A alegação de omissão não se sustenta diante da leitura integral do voto condutor, o qual enfrentou, de maneira técnica e aprofundada, todos os elementos relevantes ao deslinde da controvérsia. Ainda que o voto não tenha feito menção expressa e nominal ao parecer ministerial e à manifestação da administradora judicial, tal fato não se confunde com omissão a ser sanada por aclaratórios.

Com efeito, o julgado delineou de forma minuciosa a insuficiência do laudo apresentado, ressaltando que a avaliação da essencialidade de bens de capital demanda análise individualizada, circunstanciada e com provas objetivas de sua imprescindibilidade à continuidade das atividades da empresa em recuperação. Nesse contexto, destacou-se que o documento técnico apresentado limita-se a descrever genericamente as funções dos bens, sem trazer qualquer comprovação específica quanto à real necessidade operacional, à impossibilidade de substituição ou ao impacto concreto decorrente de eventual retirada dos bens.

A jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive citada no acórdão, é categórica ao exigir grau de detalhamento que vá além de afirmações genéricas e declarações padronizadas. Daí a rejeição do pedido de reconhecimento de essencialidade.

Vale destacar, ademais, que o parecer do Ministério Público, conquanto relevante como elemento opinativo, não vincula o colegiado, nem altera o ônus probatório imposto à parte que pleiteia a proteção excepcional prevista no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005. Do mesmo modo, a manifestação da Administradora Judicial, embora respeitável, não possui natureza decisória e não elide a obrigação legal dos devedores de comprovação robusta, individualizada e autônoma da essencialidade de cada bem listado.

Importante frisar que o acórdão embargado está devidamente fundamentado, com a exposição clara das razões de decidir, e encontra-se em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1o, do CPC. Outrossim, à luz da assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, tampouco a seguir os fundamentos por elas indicados,

Compete-lhe apreciar a controvérsia segundo seu livre convencimento motivado, com base nos fatos, provas dos autos, jurisprudência, aspectos relevantes da matéria e na legislação aplicável ao caso concreto,
assegurando, assim, a adequada prestação da tutela jurisdicional
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
na defesa da tese que apresentaram,
devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (g.n).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE EXPRESSAMENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Se o acórdão embargado expressamente afastou a tese defensiva, não há falar em omissão. 2
. O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes
,
desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Assim, extrai-se dos declaratórios, em verdade, a mera insatisfação da parte com o desfecho do julgamento, manifestando seu

inconformismo com a valoração das provas, objetivando, de forma indireta e na via estreita dos embargos de declaração, rediscutir o mérito do julgado, como se pretendesse um novo julgamento da medida recursal.

Tal conduta não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais se destinam unicamente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame do mérito da decisão judicial.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por oportuno, que para o prequestionamento da matéria e acesso às instâncias superiores,
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante disso, não se verifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, o julgamento apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
LUANA MARIA DE OLIVEIRA GABE GALDINO e BRUNO GALDINO SILVA
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Ficam as partes a
dvertidas de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025